Tribunal: TJBA
Processo: 0563815-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563815-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GMBA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: DX COMMERCE DO BRASIL - EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ROBERTO DIAS, THIAGO FERREIRA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO. QUANTIAS QUE ATENDEM AOS PREJUÍZOS APRESENTADOS E ESTÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. PRERROGATIVA DO JUÍZO, DESTINATÁRIO DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 370 DO CPC. REJEITADA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE TAL CONDIÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL BASEADA NA ACEITAÇÃO TÁCITA E CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL – PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR, COM EXATIDÃO, A ILICITUDE NA CONDUTA DAS RÉS APELANTES. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. REQUISITOS.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO. PEDIDOS REALIZADOS COM BASE NA RELAÇÃO COMERCIAL ESTABELECIDA E FRUSTRADOS PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA DAS RÉS. RESPONSABILIZAÇÃO JUSTA. REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM,. INDEFERIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PEDIDO RECONVENCIONAL. PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE. INDEFERIMENTO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO APENAS PARA 10% SOBRE A CONDENAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. MANUTENÇÃO EM 15% NA RECONVENÇÃO. REFORMA, EM PARTE, NO PONTO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0563815-37.2016.8.05.0001
, em que são apelantes/apelados
GMBA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – EPP e JGTECH COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME
e apelados/apelantes
DX COMMERCE DO BRASIL - EIRELI – ME e MAGNITUDE FABRICANTE DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ.